Tribunal: STJ
Processo: 0807929-46.2021.8.12.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796819 - MS(2024/0432306-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: DANIELA PASSOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - MS021127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
NÃO
CONFIGURADA.
PROGRAMA
MINHA
CASA,
MINHA
VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem aprecia, de forma fundamentada, a controvérsia.
2. Inviável, em recurso especial, rever as conclusões do Tribunal de origem
acerca do reconhecimento da responsabilidade objetiva da construtora pelos
vícios ocultos, afastando a tese de culpa exclusiva de
e
terceiro/consumidor
mantendo a condenação por danos materiais e morais, por demandar reexame
do acervo fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a1d788f-897c-4230-b194-c26e0b1f9dcd

Documento eletrônico VDA55321070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a1d788f-897c-4230-b194-c26e0b1f9dcd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796819 - MS(2024/0432306-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: DANIELA PASSOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - MS021127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
NÃO
CONFIGURADA.
PROGRAMA
MINHA
CASA,
MINHA
VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem aprecia, de forma fundamentada, a controvérsia.
2. Inviável, em recurso especial, rever as conclusões do Tribunal de origem
acerca do reconhecimento da responsabilidade objetiva da construtora pelos
vícios ocultos, afastando a tese de culpa exclusiva de
e
terceiro/consumidor
mantendo a condenação por danos materiais e morais, por demandar reexame
do acervo fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037
S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 1.054-1.061).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 742-743):
EMENTA
-
APELAÇÕES
CÍVEIS
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE
Documento eletrônico VDA54724841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:14
Código de Controle do Documento: cdcd5dd4-60a8-48fd-b2d2-d6d892e3e29b

URGÊNCIA – PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL No
NO STJ (TEMA
2.021.665/MS
REPETITIVO 1198) – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE –
SUSPENSÃO INDEFERIDA – LITISCONSÓRCIO
PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
AFASTADO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
POR ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA –
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO
REJEITADA
–
PRELIMINAR
(ADVOCACIA
PREDATÓRIA)
–
REJEITADA – MÉRITO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO –
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANOS
MATERIAIS EXISTENTES – DANOS MORAIS
CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO POR
DANOS MORAIS MAJORADO – RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Não há o que se falar em sobrestamento do feito, em razão
da pendência de julgamento do recurso especial de n.
2.021.665 /MS, haja vista, nestes autos, não se ter
indeferido a inicial, inexistindo similitude entre as
demandas. Porém, nestes autos não houve indeferimento da
petição inicial, de maneira que inexiste similitude entre
esta causa e o recurso especial em destaque.
O litisconsórcio passivo entre os responsáveis solidários,
construtora e agente financiador de imóvel, é facultativo,
cabendo ao credor a opção por ajuizar a demanda contra
um ou todos os corresponsáveis, nos termos do artigo 275,
do Código Civil.
A preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada, se a
petição inicial cumpriu os requisitos do do CPC e art. 319
está convenientemente instruída com os documentos
necessários para a propositura da ação, mormente quando a
narração dos fatos permite uma conclusão lógica e fornece
os elementos necessários para a defesa.
A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige
dolo específico, perfeitamente identificável a olhos
desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que
se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e
defesa).
Por ser imprescindível para o reconhecimento de vícios
redibitórios que os alegados defeitos, sustentados pela
recorrida, não sejam aparentes, sendo, portanto, ocultos e
impossíveis de serem detectados no momento da aquisição,
a tese inicial efetivamente procede, pois, no caso, foi
justamente o que sofreu a autora, haja vista o teor do laudo
pericial produzido durante a instrução processual, ter
identificado a existência de vícios ocultos no imóvel
discutido, decorrentes da construção erigida pelo
suplicante, os quais são apresentados de maneira
pormenorizada pelo expert em seu laudo.
Nos termos do artigo 186, do Código Civil, aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Por sua vez, o artigo 927, do mesmo diploma, estabelece a
obrigação em reparar os prejuízos decorrentes de conduta
lesiva. Na ausência de critérios legais para fixar o montante
Documento eletrônico VDA54724841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:14
Código de Controle do Documento: cdcd5dd4-60a8-48fd-b2d2-d6d892e3e29b

da indenização, decorrente da existência de vícios
redibitórios na estrutura do imóvel construído pela
suplicante em prejuízo à recorrida e toda a frustração
decorrente de tal fato, ao se deparar com os mesmos, tenho
que a indenização moral deve ser majorada para R$
10.000,00, em vista de que este montante se apresenta
adequado à realidade fática, está de acordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, em
especial, atende à finalidade de desestimular, no futuro, a
reincidência desse tipo de conduta.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 777-784).
No agravo interno, a parte agravante sustenta negativa de prestação
jurisdicional por omissões não sanadas em embargos de declaração (litisconsórcio
passivo necessário, inépcia da inicial, prescrição) e quanto à aplicação do
§ 3o,
art. 12,
III, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a decisão monocrática não
indicou onde houve efetivo enfrentamento.
Defende a inaplicabilidade da
por se tratar de matéria
Súmula n. 7/STJ,
estritamente jurídica, sem necessidade de reexame de provas. Alega que os fatos já estão
delimitados pelas instâncias ordinárias, inclusive quanto às modificações nas edificações
do Residencial Novo Oeste, e que se busca apenas a requalificação jurídica desse
conjunto fático, afastando a conclusão de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
e, por consequência, a inexistência de responsabilidade do construtor.
As agravadas apresentaram contraminuta (fls.1.075-1.086).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
De início, consoante decisão agravada, não há que se falar em ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem demonstrou que enfrentou
de forma efetiva a controvérsia, em especial acerca das teses de litisconsórcio passivo
necessário e inépcia da inicial, por ilegitimidade passiva, nos seguintes termos (fls. 753-
754):

Da solidariedade da Caixa Econômica Federal.
Ainda na seara preliminar, defende a apelante que a Caixa
Econômica Federal deve ser incluída no polo passivo da
ação, eis que o imóvel, objeto da ação, foi construído com
Documento eletrônico VDA54724841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:14
Código de Controle do Documento: cdcd5dd4-60a8-48fd-b2d2-d6d892e3e29b

recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial
(FAR), administrado pela Caixa Econômica Federal (CEF),
através do programa do governo federal “Minha Casa,
Minha Vida”.
Nessas situações, a CEF atua como verdadeira responsável
tanto pela aquisição, quanto pela construção dos imóveis,
de forma que a atuação da empresa apelante se dá como
mera contratada para a execução das obras.
Sem razão a recorrente.
Isso porque, este Tribunal tem entendido que a
responsabilidade é solidária entre a construtora e o agente
financeiro, gestor dos recursos públicos do programa
"Minha Casa, Minha Vida", competindo a parte autora
optar por qualquer um deles no polo passivo, em
conformidade com o disposto no:
do Código Civi,
art. 275
"Art. 275 - O credor tem direito a exigir e receber de um ou
de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida
comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais
devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.
Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a
propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos
devedores."
A propósito, confira-se o julgado abaixo:
[...]
Assim, deve ser afastada a pretensão da recorrente.
Da ilegitimidade ativa
A Incorporadora suscita a inépcia da inicial pela
ilegitimidade ativa ad causam, em razão de sua
incapacidade para demonstrar seu direito, dada a
generalidade de suas peças.
Sem razão, entrementes.
Com efeito, a petição inicial não possui qualquer um dos
vícios elencados no I,
ambos do CPC.
c/c
art. 330, art. 319,
Assim, a contrário do que a apelante alega, a peça
inaugural preencheu todos os requisitos legais.
Da mesma forma, não é inepta a inicial e está
convenientemente
instruída
com
os
documentos
necessários para a propositura da ação, mormente quando a
narração dos fatos permite uma conclusão lógica e fornece
os elementos necessários para a defesa.
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

No tocante à análise da prescrição, o Tribunal de origem se manifestou no
sentido da inviabilidade do acolhimento da matéria na via estreita dos embargos de
declaração por se tratar de evidente inovação recursal (fl. 780).
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
Documento eletrônico VDA54724841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:14
Código de Controle do Documento: cdcd5dd4-60a8-48fd-b2d2-d6d892e3e29b

ARTIGO 1022, II, DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO.
NECESSIDADE DE
SÚMULA 325/STJ.
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.974.188/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
4/11/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DA
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
.
integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.118.594/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
grifo meu.)
25/11/2022;
No que se refere à responsabilidade civil da construtora e à configuração de
danos materiais e morais por vícios de construção, assim se manifestou o Tribunal de
origem (fls. 751-752):
No mérito, alega a Incorporadora que os danos verificados
no imóvel se deram por culpa exclusiva da autora, eis que
esta promoveu diversas reformas, sem o devido
acompanhamento da construtora.
Porém, o laudo pericial, produzido durante a instrução
processual, identificou a existência de vícios ocultos no
imóvel discutido, decorrentes da construção erigida pela
suplicante, vejamos (f. 583):
Documento eletrônico VDA54724841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:14
Código de Controle do Documento: cdcd5dd4-60a8-48fd-b2d2-d6d892e3e29b

6. CONCLUSÃO
(...) Então, as manifestações patológicas detectadas na
residência objeto, classificadas como endógenas e de risco
crítico, foram:
De Risco Crítico (1 x)
i) Fotos do laudo: Desplacamentos peças cerâmicas
assentadas no piso dos cômodos, do banheiro e
identificados no item 5.3
cozinha/lavanderia,
O custo para recuperação desses sistemas, devidamente
descritos na Análise Técnica deste laudo pericial, na
residência objeto é de R$2.226,94 (dois mil, duzentos e
vinte e seis reais e noventa e quatro centavos).

É incontroversa, portanto, a falha na prestação dos serviços
pela apelante Erbe Incorporadora
o que pela relação
S/A,
de consumo que permeia o mérito da questão, importa na
responsabilidade civil objetiva desta, em face da teoria do
risco do empreendimento, presente no
§ 1o, inciso
art. 14,
II, do Código de Defesa do Consumidor.
Desta feita, não restando dúvida acerca da existência de
vícios de construção (projeto, materiais e execução) no
imóvel adquirido pela autora, é evidente a presença dos
requisitos ensejadores da responsabilidade da construtora
requerida em reparar os danos elencados no laudo pericial,
nos termos do artigo 12, do CDC, quais sejam: dano
efetivo, conduta ilícita da construtora e nexo de
causalidade.
Diante dessa realidade fática, inexiste justificativa jurídica
para reforma da condenação da empresa ré relativamente
ao pagamento de indenização por danos materiais, não
havendo qualquer cabimento a alegação de mau uso ou
falta de manutenção do imóvel.
Para que surja o dever de indenizar a vítima pelos danos
materiais e morais é necessário que se façam presentes, no
mínimo, os seguintes requisitos: ato danoso, prejuízos e
nexo de causalidade entre o evento e os danos.
Na hipótese trazida nestes autos, consta da perícia quais os
defeitos elencados na inicial foram identificados,
mencionando as patologias do imóvel, de modo que não
merece alteração da sentença quanto à reparação de danos
materiais, este somente em relação ao que foi indicado no
laudo pericial, conforme conclusão do perito.
No que tange aos danos morais, igualmente, entendo que
padece de razão o pleito de exclusão desta condenação.
Na espécie, como mencionado alhures, não restam dúvidas
acerca da existência de vícios de construção (projeto,
materiais e execução) no imóvel adquirido pela requerente,
sendo evidente a presença dos requisitos ensejadores da
responsabilidade da construtora requerida em reparar os
danos elencados no laudo pericial, nos termos do artigo 12,
do CDC, quais sejam: dano efetivo, conduta ilícita da
construtora e nexo de causalidade.
Em decorrência disso, é inegável que a requerente foi
ofendida como pessoa, pois evidente o abalo moral
Documento eletrônico VDA54724841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:14
Código de Controle do Documento: cdcd5dd4-60a8-48fd-b2d2-d6d892e3e29b

causado pela frustração em adquirir a sua tão sonhada
moradia com vícios de construção que a expõe à
insalubridade, risco de vida e má estética do imóvel.
Levando em conta os incômodos, frustrações e transtornos
suportados pela autora em virtude dos defeitos decorrentes
da má construção do imóvel adquirido, que ultrapassam o
mero aborrecimento da vida cotidiana, é cabível o
pagamento de indenização por danos morais, pois embora
não seja presumido (in re ipsa), a angústia e sofrimento
íntimo a autora e sua família, não se caracteriza como mero
inadimplemento contratual.
Não se trata, por certo, de simples dissabor ou mero
aborrecimento que possa ser superado; ao revés, o abalo e a
contrariedade de quem contrata a construção de um bem
em plenas condições de uso e não obtém a esperada
contrapartida são inequívocos, gerando óbvia ansiedade e
frustração, que não são inerentes a qualquer negócio
jurídico. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANO MORAL.
CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2
e
). 2. O dano moral, na ocorrência de vícios de
3/STJ
construção, não se presume, configurando-se apenas
quando
houver
circunstâncias
excepcionais
que,
devidamente comprovadas, importem em significativa e
anormal violação de direito da personalidade dos
proprietários do imóvel. Na hipótese, a conduta da
construtora extrapolou o simples aborrecimento ou
dissabor, causando séria angústia e sofrimento íntimo aos
autores e sua família, não se caracterizando como mero
inadimplemento contratual.3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 1.288.145/DF,
VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe
12/11/2018,
16/11/2018)

Nesse contexto, entendo ser devida a indenização por
danos morais em decorrência do sofrimento e dos
transtornos causados à parte recorrente decorrentes dos
vícios de construção que impediram a utilização integral do
imóvel.
Diante de todo o exposto alhures, o recurso interposto pela
Erbe Incorporadora 037
não merece provimento.
S/A

Na espécie, o acórdão recorrido fundamentou-se em elementos concretos
para reconhecer a responsabilidade objetiva da construtora pelos vícios ocultos, afastar a
tese de culpa exclusiva de
e manter a condenação por danos
terceiro/consumidor
materiais e morais. Assim, rever as conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame de fato e provas, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA54724841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:14
Código de Controle do Documento: cdcd5dd4-60a8-48fd-b2d2-d6d892e3e29b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. SUSPENSÃO. TEMA No 1.198/STJ.
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em
virtude do Tema no
visto que não se trata de
1.198/STJ,
discussão acerca da possibilidade de o juiz exigir a emenda
da petição inicial quando observados indícios de litigância
predatória.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca da existência de vícios construtivos sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para
conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.762.008/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS
CONTRUTIVOS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO
DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA
AFETAÇÃO
DO
TEMA
N.
1.198
DO
STJ.
DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSTRUTORA PELOS
DANOS
APRESENTADOS
NO
IMÓVEL.
OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE
DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL
VINDICADO.
QUESTÕES
SOLUCIONADAS
A
PARTIR DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O Tema n. 1.198 trata da possibilidade de o juiz,
vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir
que a parte autora emende a petição inicial com
documentos mínimos que sustentem suas pretensões. No
caso, o Tribunal estadual concluiu que a petição inicial
cumpre integralmente os requisitos legais, apresentando de
forma clara a causa de pedir e os pedidos, além de
especificar os vícios construtivos no imóvel, evidenciando
a consistência das alegações e o cumprimento dos
Documento eletrônico VDA54724841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:14
Código de Controle do Documento: cdcd5dd4-60a8-48fd-b2d2-d6d892e3e29b

pressupostos legais para apreciação do mérito, não sendo
aplicável a mencionada tese, portanto, à hipótese.
2. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já foi analisada. 3. Revisar a conclusão do
acórdão recorrido, no sentido da presença dos requisitos
ensejadores da responsabilidade da construtora pela
reparação dos danos sofridos pela consumidora, exigiria o
reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que não se
admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso, a fixação da indenização por danos morais
decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao
direito da personalidade da promitente-compradora,
extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual,
não podendo a questão ser revista nesta via excepcional,
ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.945.823/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
29/8/2025.
Diante desse quadro, a tese recursal veiculada no agravo interno limita-se a
reproduzir os argumentos já enfrentados e refutados, sem trazer subsídios novos aptos a
infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:14
Código de Controle do Documento: cdcd5dd4-60a8-48fd-b2d2-d6d892e3e29b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.796.819 / MS
Número Registro: 2024/0432306-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08079294620218120021 0807929462021812002150002 8079294620218120021
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: DANIELA PASSOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - MS021127
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
Documento eletrônico VDA55294927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: b3b807db-c6f1-4c8c-8f66-d498da3e600f

WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: DANIELA PASSOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - MS021127
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: b3b807db-c6f1-4c8c-8f66-d498da3e600f